Tribunal: TJBA
Processo: 2000812-69.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000812-69.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: RENATO RIBEIRO BORGES

Advogado(s)
:
JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO PRETENSÃO DE– RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. PEDIDO DE REGISTRO NO CAMPO ESPECÍFICO DE DETRAÇÃO PENAL DO SISTEMA SEEU DE 144 DIAS DE PRISÃO CUMPRIDOS ANTES DA FUGA DO REEDUCANDO. PERÍODO DEVIDAMENTE COMPUTADO NO CÁLCULO DA PENA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NO CAMPO ESPECÍFICO DE DETRAÇÃO QUE NÃO IMPLICA DESCONSIDERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL NEM ACARRETA PREJUÍZO AO APENADO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA RECAPTURA. SÚMULA 534 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MESMO PERÍODO PARA REDUÇÃO DA PENA E ANTECIPAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1.Agravo em Execução interposto pelo reeducando Renato Ribeiro Borges contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA, que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena, por meio do qual pretendia o reconhecimento da detração de 144 (cento e quarenta e quatro) dias de pena cumprida antes da fuga, bem como a consequente antecipação da data para progressão ao regime semiaberto.

1.2. O Ministério Público suscitou preliminar de intempestividade do recurso.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a preliminar de intempestividade deve ser acolhida face às datas de ciência e protocolo eletrônico; e (ii) definir se o período de prisão cumprida compreendido entre 21/09/2011 e 14/02/2012 foi efetivamente considerado no cálculo executivo; e (iii) analisar a possibilidade de utilização desse lapso temporal para antecipação da progressão de regime após a fuga do apenado.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em 06/11/2025, considerando-se publicada no dia seguinte, 06/11/2025, iniciando-se o prazo recursal em 07/11/2025, com término em 11/11/2025, data em que o recurso foi interposto, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade.

4. Embora o período de 144 (cento e quarenta e quatro) dias de encarceramento não esteja destacado no campo específico de detração do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a análise dos registros executórios demonstra que o referido lapso foi devidamente computado no montante de pena cumprida.

5. Inexiste prejuízo concreto ao reeducando ou repercussão nos marcos executórios. Trata-se, portanto, de circunstância meramente formal, incapaz de comprometer a exatidão dos cálculos homologados ou de caracterizar excesso de execução.

6. A fuga do apenado em 14/02/2012, constitui falta grave e interrompe a contagem do prazo necessário à progressão de regime, que deve ser reiniciado partir da recaptura, nos termos da Súmula 534 do STJ.

7. A detração penal repercute na redução do saldo remanescente da pena, mas não autoriza o aproveitamento do tempo cumprido antes da fuga para antecipação da data-base da progressão, sob pena de dupla valoração do mesmo período de segregação, conferindo ao apenado benefício em duplicidade.

8. A condenação objeto do processo nº 0000101-13.20096.8.05.0194, já extinto, não produz qualquer repercussão no cálculo da execução penal em curso.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.

Teses de Julgamento
: “1. A ausência de lançamento do período de pena cumprida no campo específico de detração do SEEU não implica, por si só, ausência de cômputo do respectivo lapso temporal, quando demonstrado que ele foi absorvido pelo sistema no cálculo da reprimenda efetivamente cumprida”; “2. A evasão interrompe o prazo para progressão de regime, reiniciando-se sua contagem a partir da recaptura do reeducando, sendo vedada a utilização do mesmo período de custódia para redução da pena e antecipação da data-base do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 42 e 121, § 2º, I e IV; Lei nº 7.210/1984 (Execução Penal), art. 112 e art. 118; Súmula 534 do STJ; Súmula nº 700 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas
: 6.1. Súmulas 700 do STF e 534 do STJ.

ALB/05

A
CORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal 2000812-69.2025.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Agravante
Renato Ribeiro Borges
e, como Agravado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, conhecer do agravo em execução, rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público, e, na extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,